Tribunal: STF
Processo: RHC 67036
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-12-02
Data de publicação: 1988-12-02

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. JÚRI. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE QUESITO QUANTO A
'ABERRATIO ICTUS'. ATENUANTE DE CONFISSAO ESPONTANEA.
- NÃO TEM SENTIDO A INDAGAÇÃO SOBRE A 'ABERRATIO ICTUS' QUANDO O
RESULTADO E ÚNICO E NÃO HÁ INTENÇÃO DE ATIRAR EM PESSOA DETERMINADA.
- SE O RÉU JAMAIS CONFESSOU, NÃO HÁ QUE SE PRETENDER TENHA HAVIDO
ATENUANTE DE CONFISSAO ESPONTANEA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.